Tribunal: TJMT
Processo: 1008519-48.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008519-48.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA RIBEIRO RODRIGUES - CPF: 630.779.061-04 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), LUIZ AIRTON RODRIGUES - CPF: 340.243.101-78 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1008519-48.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Luciana Maria Ribeiro Rodrigues

Apelado:
Luiz Airton Rodrigues

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges deriva do dever de mútua assistência, previsto no inc. III, do art. 1.566 do Código Civil, podendo persistir após a separação, desde que comprovada a dependência econômica entre as partes, nos termos do art. 1.695, do mesmo diploma legal, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1008519-48.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Luciana Maria Ribeiro Rodrigues

Apelado:
Luiz Airton Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luciana Maria Ribeiro Rodrigues
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de alimentos que move contra
Luiz Airton Rodrigues
, rejeitou o pedido inicial, julgando improcedente o feito.

Inconformada, a apelante sustenta que restou devidamente comprovada a dependência econômica em relação ao apelado, mormente considerando no acordo de divórcio o recorrido autorizou a sua permanência como dependente no plano de saúde do exército. Alega que não consegue ingressar no mercado de trabalho por fatores alheios à sua vontade, fazendo
jus
à concessão dos alimentos por tempo indeterminado.

Segue sustentando que sofre de depressão profunda e faz uso de medicação continua desde 2017, o que demonstra que não consegue exercer atividade laborativa antes mesmo do divórcio, não havendo no momento qualquer previsão de recuperação do seu estado de saúde. Defende que o fato de receber benefício previdenciário não afasta a necessidade dos alimentos. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado, apesar de devidamente intimado (id. 136596215), deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1008519-48.2020.8.11.0006 – Cáceres

Apelante:
Luciana Maria Ribeiro Rodrigues

Apelado:
Luiz Airton Rodrigues

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luciana Maria Ribeiro Rodrigues
moveu ação de alimentos contra
Luiz Airton Rodrigues
, aduzindo que as partes contraíram matrimônio em 06.07.2007, contudo, se divorciaram em 03.12.2019, conforme acordo homologado pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Firme em seu propósito, alegou que no aludido acordo restou convencionado que o réu pagaria alimentos aos filhos menores no valor equivalente a 26,64% (vinte e seis vírgula sessenta e quatro por cento) do seu subsídio. Aduziu que possui curso técnico em enfermagem e começou a exercer a atividade, todavia, em virtude das discussões e pressões psicológicas exercidas por seu ex-marido, desenvolveu quadro grave de transtorno ansioso e depressivo, razão pela qual passou a receber auxílio doença no valor de um salário mínimo.

Asseverou que sempre dependeu do ex-marido, que é militar da reserva do exército e possui renda bruta de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Afirmou que está enfrentando dificuldades financeiras e que o beneficio previdenciário percebido não é suficiente para suprir as suas necessidades básicas, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando o recebimento de alimentos no valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do réu.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, deixando de condenar a parte ao pagamento das custas, ante a concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante sustenta que restou devidamente comprovada a dependência econômica em relação ao apelado, mormente considerando no acordo de divórcio o recorrido autorizou a sua permanência como dependente no plano de saúde do exército. Alega que não consegue ingressar no mercado de trabalho por fatores alheios à sua vontade, fazendo
jus
à concessão dos alimentos por tempo indeterminado.

Segue sustentando que sofre de depressão profunda e faz uso de medicação continua desde 2017, o que demonstra que não consegue exercer atividade laborativa antes mesmo do divórcio, não havendo no momento qualquer previsão de recuperação do seu estado de saúde. Defende que o fato de receber benefício previdenciário não afasta a necessidade dos alimentos.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo a prestação necessária para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daquele que não pode prover por meio próprio.

Visto isso, o notável Yussef Said Cahali, em sua obra “Dos Alimentos”, ao tratar do tema ‘obrigação alimentar e casamento’, ensina sobre o dever recíproco de assistência entre os cônjuges, vejamos,
verbis
:

“Um dos fins primários do casamento consiste precisamente no mutuum adjutorium – seja nos momentos de paz e tranquilidade, seja nos momentos de transe – como sendo a mais importante obrigação que resulta do matrimônio...A justificá-lo, identifica-se na raiz de todos os sentimentos que inspiram a relação matrimonial a affectio maritalis, tão encarecida pelos romanos: comanda-a aquela identificação fisiopsíquica dos cônjuges, que o direito canônico tão bem exprime, dizendo-os uma só carne e um só corpo, e que o direito moderno enaltece, apresentando o casamento na sua configuração de unidade moral e econômica”
(4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002)

O doutrinador acrescenta ainda que
“os alimentos são devidos por um ao outro cônjuge que se encontre em necessidade, com a cessação da convivência doméstica”
(op. cit.).

Dessa forma, é cediço que a “mútua assistência” é dever de ambos os cônjuges, conforme preconizado no art. 1.566, III, do C. Civil, todavia, tal regramento não pode ser analisado isoladamente, mas, em consonância com os demais regramentos que regulam o instituto dos alimentos.

Destarte, ainda que o art. 1.694, do C. Civil preveja o direito de pleitear alimentos entre os cônjuges, é certo que tal benefício não decorre pura e simplesmente do casamento, razão pela qual devem restar preenchidos os demais requisitos elencados no art. 1.695, do citado diploma legal que dispõe,
verbis
:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Desse modo, resta patente que a necessidade ao pensionamento alimentar deve ser cabalmente demonstrada nos autos.

In casu
,
em que pese a a
pelante alegar que se dedicou inteiramente à vida familiar e que não trabalha por motivos de saúde, observo que o conjunto probatório não se afigura suficiente para evidenciar tais afirmações.

Digo isso, porque a própria recorrente afirma que possui formação técnica em enfermagem e que já trabalhou na área, contando com 46 (quarenta e seis) anos de idade à época da separação.

Ademais, conforme bem salientou o douto magistrado de origem, “
a requerente apresenta Termo de Sessão de Mediação, id. 44422667, manifestando a livre vontade de se divorciarem e acordando a respeito dos alimentos que o requerido presta aos filhos das partes, na data de 03/12/2019, portanto desde que se divorciaram a autora não manifestou, até então, a necessidade de ser assistida pelo sr. Luiz Airton Rodrigues quanto aos alimentos.
” – id. 136596209.

Ressalto que a presente demanda foi ajuizada onze meses após a homologação do acordo de divórcio, restando evidente que durante esse período a apelante conseguiu viver às suas próprias expensas, sendo certo que o fato de ter sido dependente do plano de saúde do ex-cônjuge, não enseja o reconhecimento da dependência econômica.

Não obstante, o atestado médico de id. 136596173, emitido em 01.06.2021, utilizado pela apelante para provar a existência de suposto transtorno depressivo, sequer foi assinado por profissional especializado na área, restando evidente a necessidade de perícia judicial, que não foi requerida de forma específica pela mesma, não havendo, portanto, comprovação da sua inaptidão para exercer qualquer atividade laborativa.

Além disso, conforme asseverado pela própria apelante, esta recebe beneficio previdenciário no valor de um salário mínimo, não havendo nos autos demonstração mínima de que o valor recebido é insuficiente para o pagamento das suas despesas básicas.

De outro norte, a apelante sustenta que o apelado percebe renda mensal bruta de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo, o valor não é recebido integralmente pelo recorrido, tendo em vista que além dos descontos legais, a parte arca com alimentos em favor dos filhos advindos do casamento, no percentual de 26,64% (vinte e seis vírgula sessenta e quatro por cento) do seu subsídio.

Por conseguinte, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que definitivamente não ocorreu no caso.

Sendo assim, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE QUE É SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, NÃO VERIFICADA NO FEITO – VALORES RECEBIDOS POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – PRAZO SUFICIENTE PARA O RESTABELECIMENTO PROFISSIONAL DA RÉ – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- O dever de mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, para os cônjuges e, no art. 1.724, para os companheiros, funda-se no dever de solidariedade, insculpido nos artigos 1.702 e 1.704, todos do Código Civil Brasileiro.

II-
De fato, nos autos não há qualquer adminículo de prova de que a apelada seja dependente do apelante e tampouco há prova da impossibilidade de realizar atividade remunerada.
Sentença reformada.”
(RAC n. 0000768-89.2018.8.11.0008, 1a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - EX-CÔNJUGE - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. - O direito de pleitear alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade ou da mútua assistência, encontrando respaldo nas normas insertas nos artigos 1.566, III, e 1.694, ambos do Código Civil - Imperioso ressaltar que, em se tratando de ex-cônjuges o encargo alimentar é excepcional e apenas é devido quando demonstrada cabalmente a necessidade de um e a possibilidade de outro, sob pena de oneração desmensurada a um dos cônjuges -
Comprovado que a parte que pleiteia alimentos possui rendimentos próprios e ausente a demonstração concreta da necessidade de recebimento de alimentos, bem como a possibilidade do ex-cônjuge em efetuar o pagamento, impõe-se o indeferimento do pedido de fixação e pensão alimentícia
.”
(TJMG, RAC n. 10000220371058001,

8a Câm. Cível Especializada, Rela. Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 07.04.2022 - negritei)

À vista disso, considerando a ausência de comprovação da necessidade de recebimento de
alimentos
, bem como da possibilidade do apelado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022